Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RECÁLCULO DE NOTAS. DECISÃO DO TCDF. CLASSIFICAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DISPENSA TEMPORÁRIA A FASES DO CONCURSO EM RAZÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL IMPOSTO PELA PANDEMIA DA COVID-19. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA.
1. Não obtida a classificação dentro do número de vagas que garanta acesso às demais fases do certame, inexiste direito líquido e certo do candidato em participar do curso de formação.
2. Não houve preterição da candidata-impetrante, porquanto a inclusão dos três candidatos indicados na lista de convocados para o curso de formação profissional, com a dispensa temporária às fases de sindicância de vida pregressa e investigação social e de avaliação psicológica, se deu em razão do recálculos das notas determinadas pelo TCDF e classificação suficiente alcançada. Ademais, mesmo que os três candidatos fossem excluídos do certame, a impetrante não teria direito líquido e certo de participar do curso de formação, considerando sua classificação na 52a posição e a previsão editalícia de convocação de apenas 48 candidatos aprovados.
3. Não evidenciada manifesta ilegalidade no resultado divulgado pela banca examinadora, não cabe mandado de segurança para assegurar a participação de candidato nas demais etapas do concurso público do qual participa.
4. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.